Tribunal: TJDFT
Processo: 0733684-60.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR. REAPRECIAÇÃO DE APELAÇÃO, POR DETERMINAÇÃO DO STJ. TEMA 1.085/STJ. MÚTUOS BANCÁRIOS. DESCONTOS AUTOMÁTICOS EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO PELO MUTUÁRIO. VIABILIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. Caso em exame
1. Reapreciação de apelação por determinação do Superior Tribunal de Justiça.
2. Fatos relevantes: (i) esta Segunda Turma Cível deu provimento à apelação interposta pela parte ré para, reformando a sentença, julgar improcedente o pedido de suspensão dos descontos em conta corrente relativos aos contratos de empréstimo bancário n.os 2023684093, 2023684115, 20230175036 e 20231081744; (ii) contra o acórdão, a parte autora interpôs recurso especial, que foi provido para determinar o retorno do processo ao TJDFT para reapreciação da questão à luz do Tema 1.085/STJ.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável (ou não) a revogação da autorização de débito automático para pagamento de mútuos bancários à luz da Resolução n.o 4.790/2020 do Bacen e do Tema 1.085/STJ.
III. Razões de decidir
4. São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n°. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento (Tema 1.085 do STJ). Admissível a revogação da autorização para desconto em conta corrente à luz da Resolução no 4.790/2020 do Banco Central, a despeito das cláusulas de “irrevogabilidade e irretratabilidade” constantes nos contratos de adesão de mútuo bancário.
5. No caso concreto, mesmo depois do recebimento da notificação extrajudicial de revogação da autorização de descontos diretos na conta bancária, a instituição financeira/ré continuou a lançar os pagamentos de débitos na conta corrente da parte autora/apelada para a quitação da(s) parcela(s) do(s) mútuo(s) bancário(s) contratado(s) com ela (apelante).
6. A revogação não encontra anteparo em disposição contratual que, eventualmente, preveja a sua irrevogabilidade e irretratabilidade, dada a controvérsia a respeito de sua abusividade.
IV. Dispositivo
7. Apelação conhecida. No mérito, desprovida.
________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 322, 324, 374, III, 932, III, 1.013; CC, art. 12, 186, 188, I; Lei no 8.078/1990, artigos 6o, 14, 51, IV; Resolução 4.790/2020 do Banco Central, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.863.973/SP (Tema 1.085); STJ, AgInt no AREsp 1.527.316/DF, Rel. Min. Raul Araújo, j. 04.02.2020; TJDFT, acórdão 2108807, Rel. Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, j. 16.04.2026; TJDFT, acórdão 1736826, Rel. Desa. Maria Ivatônia, j. 08.08.2023.